Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010274-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S)
MICHELLY DE JESUSTEIXEIRA
AGRAVADO(S)
NELSON JUNIOR TEIXEIRA
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita quanto ao presente recurso, uma vez que a agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, diante da realidade retratada na inicial deste Agravo e pelos documentos que o formam, a liminar deve ser concedida apenas para que seja suspensa a decisão agravada, haja vista que, como bem pontuou inicialmente o magistrado de primeiro grau: “Embora o poder familiar cesse com a maioridade do filho, e com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade” (ID. 42323956).
In casu, ainda que a agravada conte com 24 anos de idade e nível superior completo, esta participa de estágio na Suíça, devido ao seu excelente desempenho durante a faculdade/UFRJ (ID. 42316490), sendo, portanto, temerária a concessão da liminar para exonerar de plano a pensão alimentícia que o agravante lhe proporciona (25% de seus rendimentos – R$2.625,61), mormente se considerarmos que este sequer vem cumprindo satisfatoriamente essa obrigação, consoante ação de execução onde a agravada informa receber apenas cerca de R$250,00 por mês.
Ademais, tal pretensão se confunde com o próprio mérito do presente Agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do recurso.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora